Tribunal: TJDFT
Processo: 0732194-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE. ART. 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. PENHORA DE MONTANTE EXISTENTE EM CONTA CORRENTE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CPC.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de valor por meio do Sisbajud.

2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do agravo. 2.1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 2.2. As questões suscitadas pela agravante em relação à inexigibilidade da obrigação, ao excesso na quantificação da obrigação e à repetição do indébito foram acobertadas pelos efeitos da preclusão, pois não houve a interposição de embargos à execução, nos termos do art. 917, incisos I, III e VI, do CPC. 2.3. Por esse fundamento não pode ser admitida a remessa, à Instância Revisora, das aludidas questões que não foram decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.

3. A recorrente não trouxe aos presentes autos nem mesmo a cópia de extrato da conta bancária atingida pelo bloqueio, como acertadamente consignou a decisão impugnada. 3.1. Por esse motivo não é possível identificar, a partir dos elementos de prova constantes nos autos, se a quantia penhorada tem natureza alimentar. 3.2. À vista do exposto as alegações articuladas pela agravante não podem ser acolhidas.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.